Tribunal: STF
Processo: AI 449932
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356.
   INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
I
   - A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário
   não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, nem foram
   opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, o que atrai
   a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - É incabível a
   inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria
   argüida não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento.
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.